Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-33.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000316-33.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIA SILVIA CARDOSO MORALECO - CPF: 898.603.221-04 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Conforme Tema n.o 04/TJMT fixado no IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco dias de férias, acrescidos do terço constitucional, nos termos do art. 54, I e §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.o 104/2002.

4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Estado a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF, a fim de justificar sua legalidade, uma vez que reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação que possa demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

6. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Estado, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida funcional do servidor contratado em seus registros.

7. A liquidação do julgado deverá observar o cálculo dos consectários legais na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic.

8. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

9. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANIA SILVIA CARDOSO MORALECO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Cobrança promovida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que foi julgada improcedente a pretensão de declaração da nulidade dos contratos firmados entre os períodos de 2017 a 2020 bem como a consequente condenação do Apelado ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional dos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição quinquenal, além do recolhimento do FGTS em todo o período laborado, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2o e 19, do CPC (id. 177133696).

Em suas razões recursais (id. 177133697), a Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que a contratação temporária é nula de pleno direito, tendo em vista as sucessivas renovações no período de 2017 a 2020, em que não recebeu FGTS nem férias acrescidas do terço constitucional, postulando pela aplicação do entendimento do STF no julgamento do RE 765320.

Requer ainda a reforma da sentença no tocante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, alegando que se trata de beneficiário da justiça gratuita, prequestionando, ao final, o art. 37 da CF, a Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 e a Lei Complementar no 600/2017, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

Instada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que a questão posta é com o MP do trabalho (id. 148415165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
VANIA SILVIA CARDOSO MORALECO
, professora do
ESTADO
, pretende o provimento do Recurso ora interposto para o fim de que seja integralmente reformada a sentença hostilizada e reconhecido o seu direito ao recebimento do FGTS durante todo o período trabalhado (2017 a 2020), bem como das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo não prescrito, como postulado na inicial, além da inversão da condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios (id. 177133697).

Do cotejo dos autos, constato que, de fato, o recurso comporta provimento. Se não, vejamos.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

(...) Da análise dos autos, verifico que a parte requerente foi contratada em 09/03/2017, trabalhou até 22/12/2017, quando houve o término do contrato, sendo recontratada em 05/02/2018, quando trabalhou até 21/12/2018, após o termino do contrato, foi novamente contratada em 04/02/2019, trabalhando até 20/12/2019, sendo recontratada em 07/02/2020, quando trabalhou até 18/12/2020.

Entretanto, conforme consta no Diário Oficial juntado no id n. 73862341,
em que pese o período total trabalhado sob contrato temporário, constata-se que a parte autora laborou sob contratos e processos seletivos distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, já que não houve prorrogação dos vínculos por prazo superior ao permitido na legislação
.

(...)

Consoante as lições colimadas,
não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos
. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço,
a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações
.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo código.
(id. 177133696) (grifo nosso)

Como visto, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, fundamentando a sentença na ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da Autora/Apelante.

Todavia, em que pesem os argumentos lançados na sentença guerreada, entendo como evidente o desvirtuamento e, por consequência, a
nulidade da contratação temporária
ora discutida, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (...)”

Ressalto, inclusive, que, ao contrário do que constou na fundamentação sentença hostilizada, especialmente em se tratando de cargo de
professor
, as
breves interrupções
entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente
nos períodos de
férias escolares
,
não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado
.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado, merecendo destaque trecho do voto provido por unanimidade,
in verbis
:

“(...) Em que pese a contratação tenha por objeto instituições de ensinos diferentes, com cargas horárias diversas e
interrupções dos contratos, exatamente, no período de férias letivas
, conforme se observa nas contratações firmadas no ano de 2017 e nos anos seguinte de 2018 a 2019,
verifica-se que as sucessivas renovações caracteriza o desvirtuamento do contrato temporário
, pois o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode desviar-se, sob pena de macular o princípio da legalidade, diante da contratação sem prévio concurso público.” (TRU/MT. Recurso Inominado n.o 1005211-82.2021.8.11.0001, Relator: Dr.
Luis Aparecido Bortolussi Junior
, j. 10/05/2022, DJe 12/05/2022) (g.n.)

Ademais, a Apelante juntou à inicial as Cédulas-C de 2017 a 2020 (id. 177133686), além dos Diários Oficiais comprovando a publicação das sucessivas renovações dos contratos temporários
sub judice
, nos períodos de
09/03/2017
a 22/12/2017 (id.
Num. 177133685 - Pág. 11
), 13/03/2017 a 22/12/2017 (id.
177133685 - Pág. 10
),
01/05/2017 a 28/08/2017
(id.
Num. 177133685 - Pág. 9
),
05/02/2018 a 21/12/2018
(id.
Num. 177133685 - Pág. 8
),
04/02/2019 a 20/12/2019
(id.
Num. 177133685 - Pág. 6
),
05/02/2019 a 20/12/2019
(id.
Num. 177133685 - Pág. 5
),
05/02/2019 a 20/12/2019 (Num. 177133685 - Pág. 4
),
07/02/2020 a 15/05/2020
(id.
Num. 177133685 - Pág. 2
) e
07/02/2020 a
18/12/2020
(id.
Num. 177133685 - Pág. 1),
do que se depreende que a Autora produziu prova suficiente dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

Por outro lado, o
ESTADO
Apelado não juntou à contestação nenhum documento apto a comprovar suas alegações (id. 177133695), não tendo sequer apresentado os contratos temporários defendidos como legais - ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC -, não logrando demonstrar a necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do professor Apelante, na forma do art. 37, IX, da CF e art. 263 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, tendente a justificar sua legalidade.

Em se tratando de demanda entre servidor estadual e Estado, é certo que este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente à carreira do Apelante que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC).

Assim, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa, e retirar tal incumbência do
ESTADO DE MATO GROSSO
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois é evidente que possui todo o histórico da vida funcional do Apelante em seus registros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
PROGRESSÃO
DE CLASSE - LEI MUNICIPAL No 074/98 - OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS -
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA

- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal.
(...)”
(TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022) g.n.

Portanto, restou incontroverso o trabalho como professor do
ESTADO
no período de
março de 2017 a dezembro de 2020
, como demonstram os documentos juntados à inicial já descritos acima, fato que não foi impugnado especificamente pelo
ESTADO
na contestação.

Assim sendo, de fato, faz jus o Apelante aos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS
durante todo o período laborado
,
sem a multa de 40%
, na esteira da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990,
in verbis
:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI No 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “
A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2o).
A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera
para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei no 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.” (TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST

- 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF
(RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST
.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o servidor faz jus ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Do mesmo modo, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso de
março de 2017 a dezembro de 2020
, a Apelante faz jus também às férias de
45 (quarenta e cinco) dias
referentes a esses períodos aquisitivos, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7o, VIII, da CF, isso porque esta Corte se debruçou sobre o tema no julgamento do IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Luiz Carlos da Costa, fixando a Tese de n.o 04, nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
-
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS
- FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO - JULGAMENTO DO CASO CONCRETO - ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.” (TJMT. N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021) (g.n.)

Com tais considerações, deve ser

REFORMADA
a sentença hostilizada para o fim de
reconhecer a nulidade da contratação temporária
sub judice
, declarando a unicidade contratual no período de março
de 2017 a dezembro de 2020
e
condenando o
ESTADO

ao pagamento de FGTS durante todo o período laborado
(
sem a multa de 40%)
,
além das férias de 45 dias durante esse período aquisitivo
,
acrescidas do terço constitucional
,
tudo a ser apurado em sede de liquidação
, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), invertendo-se os ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, e a ele
DOU PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença hostilizada para o fim de

declarar a nulidade da contratação temporária
sub judice
, reconhecendo a unicidade contratual no período de
03
/
2017 a 12/2020
e, por conseguinte, condenando o
ESTADO
ao pagamento de FGTS durante todo o período laborado (sem a multa de 40%), além das férias de 45 (quarenta e cinco) dias dos períodos aquisitivos de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, acrescidas do terço constitucional, tudo a ser apurado em sede de liquidação, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir de quando devida cada parcela e juros de mora a partir da citação, calculados nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Sem custas e despesas processuais, uma vez que isento o Estado, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, não havendo que se falar em reembolso dessas verbas, pois não foram antecipadas pela parte vencedora, beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de arbitrar os

honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC (STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021), sem a majoração do art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024